Tribunal: TJDFT
Processo: 0727351-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727351-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULLYANE LEMES BITTENCOURT AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GIULLYANE LEMES BITTENCOURT contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido contra a recorrente e outros pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros apresentada pela agravante sob alegação de que a impenhorabilidade de até quarenta salários mínimos depositados em conta de investimento. A recorrente, requer, inicialmente, o chamamento do feito originário à ordem, com a decretação da nulidade do processo e cancelamento das penhoras realizadas, sob alegação de não haveria decisão admitindo o cumprimento de sentença em seu desfavor, em razão de ser é herdeira do falecido devedor originário, e que não houve o deferimento de penhora em seu desfavor no curso do processo. Alega que em decisão proferida no dia 1o de fevereiro de 2022, o Juízo de origem apreciou apenas a arguição de ilegitimidade passiva dos herdeiros Cláudio Bittencourt Lemes da Silva e Rebecka Lemes Bittencourt, nada decidindo a respeito da recorrente, que também figura como herdeira do devedor originário. Assegura que não foi proferida decisão admitindo seu ingresso no pólo passivo da execução, aduzindo que "...que a Defensoria Pública precisou peticionar em 03/03/2022 (ID n. 116965756), pedindo a continuidade do feito em relação às ora Executadas, porquanto havia a necessidade de prolação de uma decisão para tanto". Destaca que não foram apreciados os embargos de declaração onde apresentada a irresignação a respeito da irregularidade da tramitação do feito em face da agravante. Prossegue impugnando a penhora de ativos financeiros realizada em seu desfavor pelo SISBAJUD, destacando a impenhorabilidade de investimentos financeiros de até quarenta salários mínimos, fazendo remissão ao art. 649, X, do CPC de 1973. Com esses argumentos, requer: "1) Preliminarmente seja concedida a suspensão do processo original até o julgamento do presente recurso, para melhor análise da incorreção cometida pela Secretaria da Vara de origem e que fora mantida pelo Juízo “a quo”; 2) Preliminarmente, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, que seja concedida a tutela provisória recursal no recurso de agravo de instrumento, deferindo, em caráter precário, a tutela provisória para que sejam retiradas as constrições judiciais efetuadas sobre conta-salário e poupança da Agravante; 2) No mérito, seja o presente recurso julgado procedente, reformando a decisão agravada, declarando-se a nulidade de todo o processo de conhecimento, para que se adeque o valor na exata proporção do quinhão hereditário das herdeiras, bem como seja reaberto o prazo para manifestação no tocante ao redirecionamento da execução." Preparo regular no ID 38380397. Intimada a justificar a tempestividade do recurso, a recorrente peticionou no ID 39093069, juntando comunicação institucional sobre a Portaria Conjunta no104/2022 desse Tribunal de Justiça. É o Relatório. Decido. De início, destaco a tempestividade do agravo de instrumento. A análise da tramitação processual dos autos de origem denota que a decisão que resolveu os embargos de declaração opostos pela agravante em face da decisão impugnada no recurso foi publicada no DJe em 21 de julho de 2022. Assim, considerando a desativação dos sistemas eletrônicos deste Tribunal de Justiça a partir de 1o de agosto de 2022, com o restabelecimento dos prazos processuais a partir do dia 8 do mesmo mês, nos termos da Portaria Conjunta TJDFT no104/2022, verifica-se que o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de agravo de instrumento findou em 22 de agosto de 2022, sendo tempestivo o recurso interposto no dia 18 desse mesmo mês. Assim, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Consigno inicialmente, que o recurso comporta parcial conhecimento, por tratar em parte sobre matéria preclusa e em parte sobre questão ainda não apreciada pelo Juízo da causa. Não merece conhecimento, em razão do preclusão, a arguição de nulidade processual suscitada sob alegação de que a recorrente não havia sido habilitada no pólo passivo da execução ou de que não teria sido determinada a realização de penhora em seu desfavor. Verifica-se que os autos de origem trata da cumprimento de sentença volvido à execução de honorários advocatícios iniciada em face do espólio de GOIAZIM LEMES DA SILVA, do qual a agravante é herdeira. Noticiada nos autos a conclusão do inventário, a agravada pediu a sucessão processual pelos herdeiros, o que foi deferido na decisão de ID 24 de março de 2021, passando todos os herdeiros a compor o pólo passivo da execução, confira-se: "...Conforme requerido na petição de ID 85350174, diante do encerramento do inventário, promova-se a sucessão do polo passivo pelos herdeiros indicados. Cumprida a determinação, intime-se os herdeiros para efetuarem o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias."(ID 87085265) Em 1o de fevereiro de 2022 foi proferida decisão, acolhendo impugnação dos herdeiros Cláudio Bittencourt Lemes da Silva e Rebecka Lemes Bittencourt, que foram excluídos do pólo passivo da lide, mantendo-se a tramitação da execução em face da recorrente e de outra herdeira, in verbis: "...Embora tenha se qualificado como inventariante na petição inicial e na procuração juntada no ID 106801897, desde a extinção do inventário judicial a herdeira Andrea, ora executada, foi exonerada de tal função, não possuindo mais poderes para, sem a participação dos demais herdeiros, ingressar em juízo em nome do espólio e nem constituir advogado para representá-lo. Verifica-se que a petição inicial também foi instruída com a procuração outorgada pela herdeira Giulyanne aos advogados que subscreveram a referida peça ( ID 13834313). É certo que inexiste óbice para que as duas herdeiras mencionadas, na pendência de realização de sobrepartilha e da nomeação de inventariante, pudessem ingressar em juízo para exercer a defesa de seus interesses em relação a bem integrante do espólio. Não há fundamento, porém, para compelir herdeiro que não participou da relação processual a arcar com os ônus da sucumbência de demanda ajuizada por herdeiro que demandou em nome do espólio sem possuir poderes para tanto. Conclui-se, pois, pela ilegitimidade passiva do executado espólio de Cláudio Bittencourt Lemes da Silva e, também, da executada Rebecka Lemes Bittencourt. Vale destacar que a legitimidade constitui matéria de ordem pública, razão pela qual é passível de conhecimento a qualquer tempo, inclusive, de ofício. Face o exposto, acolho a impugnação para, em virtude da ilegitimidade passiva, julgar extinto o cumprimento de sentença em relação ao espólio de Cláudio Bittencourt Lemes da Silva e Rebecka Lemes Bittencourt. Após preclusa esta decisão, dê-se baixa no nome das referidas partes." (ID 114182597) Preclusa a referida decisão, foi determinado o prosseguimento do feito em face das herdeiras que permanecem no polo passivo da execução, em decisão proferida no dia 14 de março de 2022 (ID 118216986). A agravante questionou o referido decisum, em sede de embargos de declaração, arguindo a irregularidade da tramitação processual em eu desfavor, mas o pedido rejeitado em decisão proferida em 10 de maio de 2022, confira-se: "Ao contrário do alegado pelas executadas na petição de ID 123551342 o bloqueio eletrônico de valores não foi efetuado sem determinação judicial, pois foi promovido em cumprimento à decisão de ID 118216986. Além disso, a alegação de que os embargos de declaração opostos por meio da petição de ID 118659915 constituiriam obstáculo a realização do bloqueio de valores questionado não procede, uma vez que na decisão de ID 118946665 foi asseverado que tais embargos se referiam a decisão diversa da que deferiu a realização da diligência. Assim, agiu acertadamente a Secretaria Judicial ao promover todas as diligências já determinadas antes de retornar os autos conclusos. IV. Na petição de ID 123551342 as executadas se insurgem contra a certificação de intempestividade dos embargos de declaração opostos no ID 118659915. Sustentam que os embargos se referem à decisão de ID 118216986. Causa estranheza tal alegação, pois na peça dos embargos as executadas afirmam que a "decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos herdeiros Cláudio (espólio) e Rebecka para compor o polo passivo da ação, na qualidade de sucessores do inventário deixado por Goiazim Lemes da Silva, prescindiria uma análise mais profunda, de forma que a decisão ora embargada merece reforma ao redirecionar a execução para as herdeiras Giullyane e Andrea". Ora, a decisão por meio da qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva dos mencionados executados é a de ID 114182597. Sem prejuízo, observa-se que nos embargos é requerida a anulação da decisão de ID 118487894. O ID mencionado corresponde ao da certificação de disponibilização da decisão de ID 118216986, o que demonstra que o objetivo das executadas com a oposição dos embargos de declaração foi questionar tal decisão. Portanto, os embargos são tempestivos, conforme havia sido certificado no ID 118820450. Quanto ao mérito, os embargos são destituídos de fundamento porque as questões nele suscitadas sequer foram objeto da decisão embargada, cujo objeto se restringiu a aplicar às executadas a multa e os honorários previstos no art. 523 § 1o, do CPC e a determinar a realização de bloqueio eletrônico de valores. A decisão embargada não tratou reconhecimento de ilegitimidade passiva dos executados excluídos do feito, o que foi objeto da decisão de ID 114182597. Também não tratou do redirecionamento da execução em face das embargadas, o que foi objeto da decisão de ID 87085265 (item 5). Em relação à alegação de excesso de execução, os embargos de declaração não são via adequada para agitar tal discussão, devendo tal questão ter sido arguída por meio da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo legal." Assim, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Face o exposto, rejeito os embargos de declaração.(ID 123826885) Não houve interposição de recurso contra a referida decisão,de modo que restou fulminada pela preclusão a matéria reiterada no presente recurso a respeito de nulidade processual por ilegitimidade passiva. Nesse toada, à luz do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte a respeito do tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. As alegações quanto ao valor da execução não mais comportam discussão, haja vista tratar-se de matéria preclusa, eis que analisada pela instância originária em ocasião anterior, sem que houvesse, contudo, impugnação contemporânea. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. Não é possível falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo. A penhora do bem imóvel deve ser mantida, se as diversas diligências realizadas para a localização de bens a fim de satisfazer a obrigação restaram infrutíferas. (Acórdão 1228839, 07211263520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1227441, 07180535520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de que o Juízo de origem não estaria observando os limites da força da herança na execução movida em face da agravante, verifica-se que a matéria também não comporta apreciação nessa sede recursal, pois não foi objeto de apreciação na decisão agravada e ainda não foi submetida à apreciação do Juízo da causa, de modo que a irresignação representa inovação recursal, cuja análise resta vedada sob pena de supressão de instância. Portanto, quanto ao sustentado no recurso, comporta apreciação apenas a irresignação manifestada contra a decisão ora agravada, proferida em 19 de junho de 2022 (ID 128343816) e confirmada em sede de embargos de declaração em 19 de julho de 2022 (ID 131644346), que apreciou exclusivamente a arguição de impenhorabilidade de valores oposta pela recorrente em face de constrição realizada pelo SISBAJUD. A respeito do decidido em tais provimentos judiciais verifica-se que a agravante se limitou a impugnar no recurso medida constritiva sob alegação de impenhorabilidade de investimentos financeiros de até quarenta salários mínimos, fazendo remissão ao art. 649, X, do CPC de 1973. A despeito da referida causa de impenhorabilidade, hoje disposta no art. 833, X, do CPC, mostra-se inviável a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por não se constatar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação em razão do provimento vergastado. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada determinou que a liberação dos valores penhorados à agravada deve ficar condicionada à preclusão do decisum, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Assim, não se verificando a possibilidade de conhecimento integral do recurso, e não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo na parte passível de apreciação, deve ser indeferida a medida liminar pleiteada no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual liberação de recursos em favor da agravada aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se Defensoria Pública do Distrito Federal, facultando a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator